Tribunal: STF
Processo: ARE 1586053
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito da Saúde. Recurso Extraordinário com Agravo. Fornecimento de medicamento à base de Canabidiol. Transtorno do espectro autista (TEA). Medicamento não registrado na anvisa. Medicamento experimental. Reexame de fatos e provas. Incidência do verbete nº 279 da Súmula do STF. Provimento negado.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão em que foi negada admissibilidade a recurso extraordinário, o qual visava reformar acórdão que indeferiu o fornecimento de fitoterápico à base de canabidiol para tratamento de Transtorno do Espectro Autista (TEA), fundamentando que o produto não tem registro na Anvisa, não integra lista oficial de medicamentos do SUS e não há evidências científicas robustas que comprovem sua indicação para o quadro clínico da autora, tratando-se de tratamento experimental. A decisão mencionou os Temas nº 6, nº 500, nº 1.161, e nº 1.234 do Supremo Tribunal Federal.
2. A recorrente alegou violação a diversos artigos da Constituição da República e a inobservância ao Tema RG nº 1.161, argumentando ter cumprido os respectivos requisitos, e que os Temas RG nº 6 e nº 1.234  não se aplicariam ao canabidiol por não ser um medicamento formalmente reconhecido pela Anvisa, pois tem sua importação autorizada como produto. 
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o Estado deve ser obrigado a fornecer medicamento à base de canabidiol para tratamento de Transtorno do Espectro Autista (TEA), não registrado na Anvisa e não incorporado às listas do SUS, e se a análise da imprescindibilidade clínica do tratamento demandaria reexame de fatos e provas em sede de recurso extraordinário.
III. Razões de decidir
4. O Tribunal de origem manteve a improcedência do pedido de fornecimento do medicamento, assentando que não há evidências de que o fármaco pleiteado é indicado ao quadro clínico da recorrente e que, dos requisitos cumulativos para o fornecimento excepcional, apenas a incapacidade financeira e a utilização de alternativa terapêutica (Risperidona) foram comprovadas.
5. Para divergir da conclusão do Colegiado de origem quanto à ausência de comprovação da imprescindibilidade clínica do tratamento, seria necessário reexaminar os pressupostos fático-probatórios dos autos.
6. O reexame de fatos e provas é inviável em sede de recurso extraordinário, conforme o verbete nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
IV. Dispositivo 
7. Agravo ao qual se nega provimento.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, e 1.026, §§ 2º a 4º; enunciado nº 279 da Súmula do STF.
Jurisprudência relevante citada: ARE nº 1.235.867-AgR/RN, Rel. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 25/08/2025; ARE nº 1.496.597-AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 12/08/2024.

DECISÃO

1.  Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 3ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, assim ementado:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – DIREITO À SAÚDE – PEDIDO DE FORNECIMENTO DE FITOTERÁPICO À BASE DE CANABIDIOL PARA TRATAMENTO DE TEA - ESTADO NÃO PODE SER OBRIGADO A FORNECER MEDICAMENTOS EXPERIMENTAIS – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO RE 1.165.959 E RE 657.718 – MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO EM LISTA OFICIAL DE DISPENSAÇÃO DO SUS - TEMAS 6 E 1.234 DO STF - REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO CUMPRIDOS - PRODUTO NÃO REGISTRADO NA ANVISA - AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS ROBUSTAS DE QUE O CANABIDIOL ENCONTRA-SE INDICADO AO QUADRO CLÍNICO DA AUTORA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA NEGATIVA DE INCORPORAÇÃO PELA CONITEC - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFICÁCIA, ACURÁCIA, EFETIVIDADE E SEGURANÇA DO FÁRMACO COM BASE EM EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS DE ALTO NÍVEL - RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.” (e-doc. 98, p. 6).

2. Os embargos de declaração opostos não foram providos (e-doc. 102).

3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violados os arts. 1º, inc. III, 5º, caput, 6º, 196 198, inc. II. 200, inc. V, e 227 da Constituição da República (CRFB), bem como inobservados os Temas nº 500 e nº 1.161 do ementário da Repercussão Geral, ao argumento de que a “concessão do fornecimento de canabidiol pelo Sistema Único de Saúde encontra amparo na interpretação extensiva dos direitos fundamentais à saúde e à vida, previstos nos artigos 5º e 196 da Constituição Federal, que asseguram o acesso universal e igualitário às ações e serviços necessários para a promoção, proteção e recuperação da saúde”.

3.1. Alega haver cumprido os requisitos estabelecidos no Tema RG nº 1.161 e no Tema nº 106 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), afirmando que, relativamente “aos temas de repercussão geral n.º 1.234 e 6 do Supremo Tribunal Federal, que tratam das diretrizes para o fornecimento de medicamentos pelo SUS, deve-se observar que essas teses se aplicam exclusivamente aos produtos formalmente reconhecidos como medicamentos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária”, sendo que o canabidiol, “embora autorizado para uso terapêutico, não se enquadra nessa categoria, sendo, portanto, inaplicáveis as limitações impostas por tais temas”. 

3.2. Sustenta que a Anvisa, por meio da Resolução RDC nº 660, de 2022, regulamentou os critérios e procedimentos para a importação de produtos derivados de Cannabis para fins medicinais. Destaca ter autorização especial para importar, mas não dispõe de recursos financeiros para arcar com os custos. Entende, ainda, que tal autorização supre a exigência de registro.

3.3. Ao final, requer o provimento do recurso para, reformando os acórdãos recorridos, julgar “procedentes os pedidos feitos na inicial, condenando-se os Recorridos a fornecer à Recorrente o medicamento 1PURE CANNABIDIOL ISOLADO – 3000mg/30ml - 100mg-ml” (e-doc. 104).

4. O apelo extremo não foi admitido na origem (e-doc. 107), seguindo-se a interposição do presente agravo (e-doc. 108).

É o relatório. 

Decido.

5. Para melhor exame da controvérsia constante do recurso extraordinário, transcrevo os fundamentos do acórdão alusivo ao julgamento do recurso inominado:

“(...) Da documentação acostada pela autora, em especial, Ev. 1.11 e Ev. 25.4, extrai-se que a recorrente teve diagnóstico de transtorno do espectro autista, associado ao atraso na fala e no desenvolvimento, com pouca interação social, além de sinais de ansiedade, distúrbio do sono e agressividade. Já fez uso dos medicamentos Risperidona, Ritalina, Fluoxetina e Aripiprazol, mas não surtiram o efeito esperado ou acarretaram efeitos colaterais, de modo que foi prescrito 1 Pure CBD Isolado - 3000 mg/30 ml (100 mg/ml). 
Conforme parecer do NAT, de Ev. 31, o produto não possui registro na ANVISA, não foi avaliado pela CONITEC e não integra lista oficial de medicamentos para dispensação no SUS que, para o tratamento de TEA, disponibiliza o medicamento Risperidona, já utilizado pela autora. Além disso, embora haja estudos mais recentes que "revelaram que a terapia com Canabidiol pode ter efeitos promissores no tratamento de sintomas relacionados ao TEA", os mesmos seriam apenas sugestivos e necessitam de mais investigação, bem como que "na presente data não foi verificado por este Núcleo evidência científica robusta que possibilite inferir com segurança acerca da eficácia e segurança do item pleiteado no tratamento de pacientes diagnosticados com TEA". 
Realizada perícia médica, concluiu a perita que o fitoterápico requerido está indicado para o tratamento do quadro clínico da autora, com efeito esperado de redução da agressividade e melhoria na comunicação social (Ev. 71). 
Vale destacar que o Conselho Federal de Medicina regulamentou o uso compassivo de Canabidiol apenas para tratamento de epilepsia refratária aos tratamentos convencionais, em crianças e adolescentes. Ainda assim, "A avaliação de vários documentos confirmou que ainda não há evidências científicas que comprovem que os canabinóides são totalmente seguros e eficazes no tratamento de casos de epilepsia", estando a prescrição restrita aos casos em que os métodos já conhecidos não apresentaram resultados satisfatórios. Nesse ponto, o Ministério da Saúde decidiu não incorporar o canabidiol para tratamento de crianças e adolescentes com epilepsias refratárias aos tratamentos convencionais, no âmbito do SUS, com base na recomendação da CONITEC. 
Outrossim, o STF, no RE 657718/MG, Tema 500 da repercussão geral, estabeleceu que o Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais: 
(...) 2. No caso de medicamentos experimentais, i.e., sem comprovação científica de eficácia e segurança, e ainda em fase de pesquisas e testes, não há nenhuma hipótese em que o Poder Judiciário possa obrigar o Estado a fornecê-los. Isso, é claro, não interfere com a dispensação desses fármacos no âmbito de programas de testes clínicos, acesso expandido ou de uso compassivo, sempre nos termos da regulamentação aplicável. 3. No caso de medicamentos com eficácia e segurança comprovadas e testes concluídos, mas ainda sem registro na ANVISA, o seu fornecimento por decisão judicial assume caráter absolutamente excepcional e somente poderá ocorrer em uma hipótese: a de mora irrazoável da Anvisa em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei nº 13.411/2016). Ainda nesse caso, porém, será preciso que haja prova do preenchimento cumulativo de três requisitos. São eles: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras); (ii) a existência de registro do medicamento pleiteado em renomadas agências de regulação no exterior (e.g., EUA, União Europeia e Japão); e (iii) a inexistência de substituto terapêutico registrado na ANVISA. Ademais, tendo em vista que o pressuposto básico da obrigação estatal é a mora da agência, as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. (...) (RE 657718, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-267 DIVULG 06-11-2020 PUBLIC 09-11-2020) 
Não se olvida que o STF, no RE 1.165.959 (Tema 1161), em caso que envolvia o fornecimento de medicamento à base de Canabidiol, firmou o entendimento de que o Estado possui o dever, em termos excepcionais, de fornecer medicamento sem registro na ANVISA, desde que haja autorização para a sua importação, concedida pela própria agência, além de outros requisitos. Confira-se: 
“Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na Anvisa, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS”. 
Ocorre que, no caso em análise, em que pese a conclusão pericial em sentido favorável, não há evidências de que o fármaco pleiteado encontra-se indicado ao quadro clínico da parte autora, tratando-se, portanto, de tratamento de natureza experimental, amoldando-se mais à tese prevista no Tema 500. 
No mais, em 26/09/2024, em sede de repercussão geral, no âmbito do RE 566471, Redator do acórdão: MIN. LUÍS ROBERTO BARROSO, o STF fixou as seguintes teses (Tema 6 e 1234 da repercussão geral - RE. DJE divulgado em 27/09/2024, publicado em 30/09/2024.):
1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 
2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: 
(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; 
(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; 
(c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; 
(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; 
(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e 
(f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 
3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: 
(a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; 
(b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e 
(c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS. 
A tese do Tema 6 do STF estabelece uma regra: a ausência de um medicamento nas listas oficiais do SUS, em princípio, impede seu fornecimento por decisão judicial (item 1 da tese). Essa diretriz reflete uma deferência judicial às políticas públicas de saúde definidas pelo Poder Executivo, considerando que as listas são elaboradas com base em análises técnicas fundamentadas em critérios técnico-científicos e de custo-efetividade, e não de forma casuística. 
Todavia, o STF também definiu os parâmetros que permitem exceções a essa regra, conforme disposto no item 2 da tese: 
1. A comprovação de negativa administrativa prévia; 
2. A demonstração de ilegalidade ou omissão no processo de incorporação do medicamento; 
3. A inexistência de alternativas terapêuticas no SUS; 
4. A comprovação científica robusta da eficácia e segurança do medicamento; 
5. A demonstração da imprescindibilidade do tratamento; 
6. A comprovação da hipossuficiência financeira do paciente. 
Nos termos do Tema 1.234 do STF supramencionado, deverá ainda ser analisado se a parte autora comprovou cumulativamente: a impossibilidade de substituição por outro medicamento das listas do SUS e protocolos clínicos; se houve ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação; se foi comprovada a eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco com base em evidências científicas de alto nível (ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise), se o laudo médico fundamentado atesta a imprescindibilidade clínica do tratamento e se o autor demonstrou a incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento. 
Em verdade, dos requisitos cumulativos, só foram comprovadas a incapacidade financeira (Ev. 1.6) e a utilização de Risperidona, alternativa terapêutica constante do PCDT publicado para TEA (Ev. 25.4). 
Além disso, não se extrai ilegalidade no fato de a CONITEC não ter ainda avaliado a incorporação do Canabidiol para tratamento de TEA, especialmente diante da ausência de estudos clínicos randomizados suficientes. Como mencionado no parecer do NAT, atualizado em abril deste ano (Evento 197), as revisões sistemáticas atualmente existentes apontam a necessidade de estudos complementares para a análise da segurança e efetividade de medicamentos à base de Canabidiol para pacientes com TEA, de modo que as evidências até o momento existentes são limitadas e incapazes de respaldar a imposição judicial de fornecimento público dos fármacos:
(...)
Portanto, há óbice ao pleito autoral, conforme parâmetros construídos pelo STF nos Temas 6 e 1234 de Repercussão Geral. 
Com efeito, diante da ausência de demonstração dos requisitos necessários e excepcionais para deferimento de medicamentos pelo Poder Judiciário, tem-se pela improcedência do pedido. 
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso da autora, para MANTER a sentença proferida pelo juízo de origem. Sem condenação da parte autora em custas, haja vista a isenção de que goza, por ser beneficiária de gratuidade de justiça (art. 4º, II, da Lei 9.289/96). Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, valor este que terá sua exigibilidade suspensa, haja vista tratar-se de beneficiário da gratuidade de justiça. Intimem-se. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao Juizado de origem, com a devida baixa. É como voto.”

6. A recorrente alega ter cumprido os requisitos estabelecidos no Tema RG nº 1.161, o que afastaria a aplicação dos Temas RG nº 6 e nº 1.234.

7. O referido Tema RG nº 1.161, que tem no paradigma a discussão sobre o fornecimento de medicamento à base de canabidiol, tem  a seguinte ementa:

“CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO EXCEPCIONAL DE MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA, MAS COM IMPORTAÇÃO AUTORIZADA PELA AGÊNCIA. POSSIBILIDADE DESDE QUE HAJA COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIENCIA ECONÔMICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1.Em regra, o Poder Público não pode ser obrigado, por decisão judicial, a fornecer medicamentos não registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), tendo em vista que o registro representa medida necessária para assegurar que o fármaco é seguro, eficaz e de qualidade. 2.Possibilidade, em caráter de excepcionalidade, de fornecimento gratuito do Medicamento “Hemp Oil Paste RSHO”, à base de canabidiol, sem registro na ANVISA, mas com importação autorizada por pessoa física, para uso próprio, mediante prescrição de profissional legalmente habilitado, para tratamento de saúde, desde que demonstrada a hipossuficiência econômica do requerente. 3.Excepcionalidade na assistência terapêutica gratuita pelo Poder Público, presentes os requisitos apontados pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, sob a sistemática da repercussão geral: RE 566.471 (Tema 6) e RE 657.718 (Tema 500). 4. Recurso Extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese de repercussão geral para o Tema 1161: "Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS.”
(RE nº 1.165.959/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 21/06/2021, p. 22/10/2021; grifos acrescidos).
 
8. No caso, em que pesem as alegações da recorrente, o Tribunal de origem manteve a sentença de improcedência, assentando que “não há evidências de que o fármaco pleiteado encontra-se indicado ao quadro clínico da parte autora” e que “só foram comprovadas a incapacidade financeira (Ev. 1.6) e a utilização de Risperidona, alternativa terapêutica constante do PCDT publicado para TEA (Ev. 25.4)”.

9. Logo, para divergir do que asseverado pelo Colegiado de origem quanto à ausência de comprovação da imprescindibilidade clínica do tratamento e acolher a alegação da recorrente, seria necessário reexaminar os pressupostos fático-probatórios dos autos, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, atraindo a incidência do verbete nº 279 da Súmula do STF, in verbis:

E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”

10. Nessa linha, são as ementas dos precedentes abaixo:

“Direito Constitucional. Direito à Saúde. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fornecimento de bomba de insulina e insumos para uso mensal do aparelho. Acórdão alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte. Tema 6 da repercussão geral. Compreensão diversa. Reelaboração da moldura fática. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Agravo não provido. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo. 
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão, por decisão judicial, de insumo médico não incorporado ao SUS (leitor FreeStyle Libre), à luz da tese firmada no Tema 6 da repercussão geral.
3. O acórdão de origem, ao aplicar corretamente a tese firmada no Tema 6 da repercussão geral, concluiu pela ausência de demonstração dos requisitos exigidos para o fornecimento de bomba de insulina e insumos correlatos, circunstância que impede o seguimento do recurso extraordinário. 
4. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria exame e interpretação de legislação infraconstitucional, bem como reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário, conforme Súmula 279/STF.
5. A alegação de perda superveniente do objeto não afasta a necessidade de reexame da moldura fática consolidada, razão pela qual a irresignação não se sustenta nesta instância. 
IV. Dispositivo e tese
 6. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
7. Agravo interno conhecido e não provido.”
(ARE nº 1.235.867-AgR/RN, Rel. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 25/08/2025, p. 29/08/2025; grifos acrescidos).

“Direito constitucional. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Fornecimento de medicamentos. Requisitos. Fatos e provas. Súmula 279/STF.
I. Caso em exame 
1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. 
II. Questão em discussão 
2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 
III. Razão de decidir 
3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 
4. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria imprescindível apreciar os fatos e as provas constantes dos autos, situação que não se admite nesta etapa processual (Súmula 279/STF). Precedente.
IV. Dispositivo 
5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 
6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”
(ARE nº 1.496.597-AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 12/08/2024, p. 23/08/2024; grifos acrescidos).
 
11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017).

12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

13. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pela instância de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a concessão de gratuidade de justiça.

Publique-se.

Brasília, 20 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator